Tribunal: TJES
Processo: 5031342-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031342-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENI ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. FULMINADAS PELA COISA JULGADA. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. NOVA CAUSA DE PEDIR. NÃO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ALZENI ALVES DE SOUZA em face de BANCO PAN S.A., em que narra a parte autora que sofreu com descontos indevidos em razão do contrato de empréstimo de nº 34278592.

Sobreveio sentença em ID. 14370634, em que o Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do méirto:

Tecidas tais considerações, com alicerce nos incisos IV do art.51, da Lei 9.099/95, cumulada com o art. 485, inc. IV, do CPC, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à extinção do processo em razão da existência de coisa julgada, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada parcialmente. Muito embora o juízo de origem tenha proferido decisão acertada em diversos aspectos, entendo que não assiste razão ao reconhecimento da coisa julgada em sua integralidade.

Como se explica, o processo anterior (nº 5017111-94.2022.8.08.0048) versou sobre o mesmo contrato (nº 34278592), de modo que a obrigação de fazer e a obrigação de pagar restaram fulminadas pela coisa julgada, cabendo ao autor buscar o cumprimento da sentença quanto a tais aspectos.

Todavia, a presente demanda também versa sobre o dano moral decorrente da perpetuação da cobrança indevida, questão que não se encontra atingida pela coisa julgada, por constituir nova causa de pedir. O pleito autoral atual refere-se à contínua imposição de cobranças, onerando indevidamente o consumidor. Esses fatos não foram apreciados no processo anterior, de modo que a coisa julgada não impede a apreciação das pretensões formuladas nesta ação, assegurando ao autor o direito de buscar a reparação pelos danos emergentes dessa nova situação.

Reconhecida a existência de fatos novos, fundados em nova causa de pedir, e em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se, na espécie, a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, passo à análise do mérito, restrita à pretensão de fixação de indenização por danos morais, pois no caso em análise, este pode ser aferido a partir das provas já dispostas nos autos.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Verifico, a partir dos documentos acostados aos autos, que a conduta da ré resultou em cobrança não autorizada, onerando o consumidor, seguida do descumprimento de obrigação imposta na ação de nº 5017111-94.2022.8.08.0048, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Conforme se verifica, o dano moral decorre da recusa persistente da requerida em solucionar voluntariamente o impasse, apesar do evidente direito da consumidora, obrigando-a a recorrer ao Judiciário diante dos prejuízos sofridos.

A lesão torna-se evidente quando a empresa não corrige prontamente o erro, restituindo o valor pago indevidamente, frustrando o tempo útil da consumidora e impondo-lhe redução da renda e transtornos evitáveis, que poderiam ter sido sanados por uma atuação diligente e responsável da recorrente.

O dano moral se evidencia pela constatação do sofrimento interno experimentado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados (diminuição da disponibilidade de valores para a sua sobrevivência), provocando significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Ademais, verificada a existência do dano, reputo razoável a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)